Tribunal: TJMMG
Processo: 2000829-25.2020.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000829-25.2020.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 03/08/2023 Publicação: 18/08/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ABUSO DE AUTORIDADE – ART. 13, INCISO II, DA LEI N. 13.869/19 – BUSCA PESSOAL – EXCESSO – SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU CONSTRANGIMENTO NÃO AUTORIZADO EM LEI – CONFIGURAÇÃO – ROBUSTO CADERNO PROBATÓRIO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – MOTIVO TORPE – DECOTAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Alessandro Augusto da Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares levantadas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento parcial ao presente recurso, para decotar a agravante prevista no art. 70, II, “a” do CPM, tornando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo 1º Tenente PM Alessandro Augusto da Silva, com o fim de reformar a sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, pelo delito capitulado no art. 13, II, da Lei n. 13.869/19. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor do 1º Tenente PM Alessandro Augusto da Silva, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] No dia 13/02/2020, nas proximidades da Travessa Padre José Getúlio Nogueira/Avenida Alfredo Sá, Município de Teófilo Otoni, mais especificamente no estabelecimento comercial “Bar do Rossi”, o denunciado, na qualidade de policial militar e no exercício de suas funções, mediante a prática de violência arbitrária, ofendeu a integridade física do adolescente Ramon Ferreira Souza, causando-lhe lesão corporal. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado praticou abuso de autoridade consistente em submeter a vítima Joyce Castro Gomes a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Segundo apurou-se, após denúncias de que no local dos fatos estaria ocorrendo a prática de tráfico de drogas, a polícia militar dirigiu-se para a localidade e realizou a abordagem de diversas pessoas, dentre as quais as vítimas. Na ocasião, o adolescente Ramon foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Ocorre que, no momento em que o adolescente era conduzido para dentro da viatura, o denunciado, no exercício das funções de policial militar, utilizando-se de violência arbitrária, desferiu um soco contra o nariz de Ramon, o que resultou em intenso sangramento, sujando sua camiseta de sangue, conforme prova constante nos autos. Ademais, na mesma oportunidade, o denunciado também abordou a adolescente Joyce, conduzindo-a para o banheiro do referido bar a fim de revistá-la, tendo chamado uma testemunha do sexo feminino para acompanhá-la. Dentro do banheiro, o acusado mandou que a adolescente retirasse a toda a roupa e agachasse três vezes, abrisse a boca e balançasse os seios, enquanto este a olhava com a porta do banheiro entreaberta, agindo por mero capricho, de forma consciente e voluntária destituída de respaldo legal, submetendo a vítima a intenso constrangimento não autorizado em lei. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia ALESSANDRO AUGUSTO DA SILVA, por incurso nos arts. 322 e 129, do CP, em relação à vítima Ramon, e art. 13°, II, da Lei 13.869/19 [...] (Evento 1 – DENUNCIA1) Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Procedimento Investigatório Criminal n. MPMG-0686.20.000136-6 (Evento 1 – Processo de Origem n. 2000684-66.2020.9.13.0001). A denúncia foi recebida no dia 18/09/2020 (Evento 1 – RECE-_DENUN2 – Processo de 1ª Instância). Foram inquiridas as testemunhas de acusação – João Victor Azevedo Sena, Tuane Menezes da Cruz e Daniel Cardoso Nascimento. A oitiva da vítima Ramon Ferreira Souza foi acompanhada por conselheira, e da vítima Joyce Castro Gomes foi realizada por intermédio do meritíssimo juiz de direito, nos termos do art. 418 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Eventos 56 e 110). O rol de testemunhas apresentado pela defesa, sem qualificação completa e intempestivamente, foi indeferido pelo juízo a quo (Eventos 113, 114, 118, 124, 132 e 135). O Tenente PM Alessandro Augusto da Silva foi interrogado no dia 05/04/2022, consoante se depreende do Evento 158. As testemunhas do juízo – 2º Sargento PM Paulo César Ribeiro Fernandes Eiras, 2º Sargento QPR PM Cristiano Winkelstroter e Cabo PM Iderval Tertulino Tameirão Júnior – foram inquiridas (Evento 206). O Tenente PM Alessandro Augusto da Silva foi novamente interrogado no dia 26/09/2022 (Eventos 229). Na fase do artigo 427 do CPPM, a defesa requereu a juntada do Extrato de Registro Funcional (ERF), de eventual procedimento administrativo que tenha o militar respondido e da reprodução simulada dos fatos, nos termos do artigo 13, parágrafo único, do CPPM. O Ministério Público nada requereu (Eventos 213, 233 e 235). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O meritíssimo Juízo a quo indeferiu os pedidos de expedição de ofício ao comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM), para que remeta eventual procedimento administrativo a que o denunciado respondeu pelos fatos narrados nestes autos e também o de reprodução simulada dos fatos. Determinou, ainda, a juntada das Certidões de Antecedentes Criminais (CACs), da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e do ERF do militar (Eventos 215, 237, 258, 265 e 285). Na fase do artigo 428 do CPPM, o Ministério Público apresentou suas alegações finais escritas e requereu a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 13, II, da Lei n. 13.869/19, em desfavor das vítimas Ramon Ferreira de Castro e Joyce Castro Gomes, e também dos delitos previstos nos artigos 129 e 322, ambos do Código Penal (CP) (Evento 233 – ALEGAÇÕES2). Concluída a instrução processual, em 11/11/2022, reuniu-se o douto Conselho Especial de Justiça da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) para a sessão de julgamento. Dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, este requereu a absolvição do Tenente PM Alessandro Augusto da Silva das imputações previstas nos artigos 129 e 322, ambos do CP. Requereu, ainda, a condenação pela prática do delito previsto no artigo 13, II, da Lei n. 13.869/19. A defesa requereu a absolvição do militar, nos termos do artigo 439, alínea “a”, do CPPM e, alternativamente, com fulcro na alínea “e” do CPPM. Findos os debates, o Conselho Especial de Justiça decidiu, in verbis: [...] por unanimidade de votos, absolver o réu, TEN PM ALESSANDRO AUGUSTO DA SILVA, da imputação constante no artigo 322 do CP, o fazendo, por maioria de três votos, nos termos do artigo 439, alínea "a" do CPPM [...] (Evento 288 – ATA1). Por sua vez, o meritíssimo juiz de direito da 1ª AJME, no âmbito de sua competência, decidiu: [...] quanto a imputação do artigo 129 do CP absolver o réu nos termos do artigo 439, alínea "e" do CPPM. Com relação à imputação prevista no artigo 13, inciso II, da Lei 13.869/19, condenou o réu, fixando pena base de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, aumentada de 1/5 (um quinto) em razão da circunstância agravante contida no artigo 70, inciso II, alínea "a", por ter o agente cometido o crime por motivo torpe. Pena definitiva de 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Não foi concedido ao réu o benefício da suspensão condicional da pena pelo fato dele não preencher os requisitos contidos no artigo 84, inciso II, do CPM (Evento 288 – ATA1). A audiência para leitura da sentença acostada ao Evento 299 ocorreu no dia 25/11/2022 (Evento 300). A defesa do Tenente PM Alessandro Augusto da Silva interpôs recurso de apelação (Evento 304). Em suas razões recursais, alegou, preliminarmente, a ausência de tipicidade em relação ao crime previsto no artigo 13, inciso II, da Lei n. 13.896/19. Para tanto, argumentou que Joyce não possuía a condição de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 presa ou detenta na data dos fatos, tendo sido, inclusive, indicada como testemunha na ocorrência. Dessa forma, requereu a reforma da sentença e a consequente absolvição do apelante, nos termos do art. 439, alínea “d”, do CPPM. Alegou ausência de defesa técnica e violação ao artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. Disse que a Defensoria Pública não ofereceu ao apelante o suporte necessário, pois, além de não apresentar alegações finais, ainda demonstrou, durante o julgamento, não conhecer as provas coligidas aos autos. Alegou também a incongruência entre a sentença acostada ao Evento 299 e o julgamento virtual. Segundo a defesa, ao analisar o julgamento virtual, colacionado no Evento 288, verifica-se que o titular da ação penal baseou a acusação no sentido de que, apesar de a legislação prever a legalidade da busca pessoal realizada em pessoa do sexo feminino por policial do sexo masculino, as previsões contidas no CPPM e no Código Penal Militar (CPM) estariam ultrapassadas e deveriam ser revogadas, para a adequação à Carta Maior. Aduziu que toda a instrução processual e o julgamento ocorreram nesse sentido, ou seja, se havia ou não autorização legal de busca pessoal realizada em pessoa do sexo feminino por policial do sexo masculino. Entretanto alegou que a sentença destoou por completo dos argumentos do ministério público, trazendo a indagação se havia ou não efetividade e necessidade da revista. Dessa forma, concluiu que tal fundamento não constituiu fato acusatório descrito na denúncia, tampouco fez parte de alegações finais escritas ou orais. Ademais, alegou que o apelante não realizou busca pessoal na ofendida, embora pudesse fazê-lo; que, objetivando preservar a pessoa, determinou que outra mulher realizasse a busca pessoal em Joyce; que a busca pessoal foi realizada em consonância com os artigos 180, 181, alíneas “a” e “b”, 182, alínea “d”, e 183 do CPPM, bem como no artigo 244 do Código de Processo Penal (CPP), e que o apelante adotou a conduta necessária para aquele momento. Justificou que foi necessária a busca completa realizada em Joyce, pois, além de haver fundada suspeita de que ela portava algum objeto de crime, ela ainda estava na companhia de três pessoas presas suspeitas de tráfico de drogas, dentre elas o pai e o amásio da mesma. Ademais, alegou que não foi demonstrado, na sentença, o dolo específico, previsto no artigo 1º, §1º, da Lei n. 13.896/19 e supostamente violado pelo apelante, e, também, que o § 2º do mesmo dispositivo dispõe que a divergência na avaliação de fatos não configura abuso de autoridade. Salientou que o juízo a quo não ofereceu ao apelante a suspensão condicional da pena e que a agravação da pena por motivo torpe encontra-se dissociada das provas dos autos. Por fim, alegou inobservância ao artigo 93, inciso, IX, da Constituição Federal de 1988, por não ter sido demonstrado, na sentença a quo, o artigo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de lei descumprido pela autoridade policial e também em razão da ausência de manifestação no tocante aos artigos 180 a 183 todos do CPPM, e 244 do CPP. Com esses argumentos, requereu que seja conhecido o recurso, para reformar-se a sentença e absolver-se o Tenente PM Alessandro Augusto da Silva. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação. Em síntese, alegou que as provas carreadas aos autos durante a instrução processual demonstram que o apelante praticou abuso de autoridade em desfavor da vítima Joyce Castro Gomes. Disse que o arbítrio conferido ao apelante foi exercido fora dos limites da necessidade e da legalidade, impondo-se a reprovação criminal de sua conduta. Segundo o Ministério Público, as vítimas e as testemunhas João Victor Azevedo Sena, Tuane Menezes da Cruz e Daniel Cardoso Nascimento reconheceram o apelante e descreveram a sua atuação criminosa. Alegou que a denúncia apresentou de forma pormenorizada a atuação do apelante, estando o contexto fático em consonância com as provas coligidas aos autos, que demonstram a autoria e a materialidade delitiva. Com esses argumentos, requereu que seja negado provimento ao recurso de apelação (Evento 317). Determinada a remessa dos autos a este e. TJMMG, sobreveio pedido da defesa do Tenente PM Alessandro Augusto da Silva requerendo a concessão do indulto natalino e, consequentemente, a extinção da sua punibilidade, com base no art. 5º do Decreto n. 11.302 (Evento 320). O Ministério Público estadual manifestou-se no sentido que, tratando-se de réu solto, o feito “não se enquadra às hipóteses reguladas pela Portaria Conjunta n. 1420/PR/2022-TJMG de apreciação de medidas urgentes durante o recesso forense”. Desta feita, devolveu os autos, a fim de que fosse renovada a vista ao promotor natural, após o prazo do recesso, e requereu a formação dos autos de execução provisória e a remessa do feito para análise de eventual benefício pelo juízo de execução, nos termos do art. 13, § 2º, do Decreto n. 11.302/22 (Evento 326). O juiz de direito titular da 4ª AJME, respondendo pelo plantão forense, concedeu o indulto natalino, com fulcro no art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, e declarou extinta a punibilidade do Tenente PM Alessandro Augusto da Silva, nos termos do art. 123, II, do CPM (Evento 329). Em 14/03/2023, o juiz titular da 1ª AJME determinou o arquivamento dos autos e a liberação da arma do militar, haja vista o trânsito em julgado da decisão que determinou extinta a punibilidade (Evento 341). A defesa do 1º Tenente PM Alessandro Augusto da Silva pugnou pela remessa dos autos a este e. TJMMG, para apreciação do recurso de apelação, considerando que o indulto concedido extingue apenas a pena (Evento 343). Após a manifestação do Ministério Público (Evento 348), o juízo a quo determinou a remessa dos autos a esta Corte Castrense (Evento 350). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O e. procurador de justiça manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] De fato, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva do crime de abuso de autoridade foram demonstradas por meio das provas produzidas ao longo do feito, notadamente o depoimento das testemunhas Taune Menezes da Cruz, João Victor Azevedo Sena, Daniel Cardoso Nascimento e o relato da vítima Joyce Castro Gomes, todos ratificados em juízo. Embora o apelante tenha negado a prática do crime que lhe foi imputado, certo é que a Constituição Federal possibilita ao réu, amparado no princípio da ampla defesa, a garantia de calar-se ou mesmo ocultar a verdade dos fatos. Assim, não possuindo o dever de lealdade processual, a negativa lançada pelo acusado, frente a um contexto probatório que aponta em sentido oposto, não é capaz de materializar a pretensão absolutória. A defesa encontra-se, ainda, carente de respaldo, ao passo que isolada e dissociada dos elementos de prova disponíveis, mormente quando pugna pela absolvição do réu por acreditar que a conduta praticada não se reveste de tipicidade. Vale consignar que o delito de abuso de autoridade previsto no art. 13, II, da Lei n. 13.869/19 se configura quando o agente público, no exercício de suas funções, abusa do poder que lhe foi atribuído ao constranger o preso ou detento a submeter-se a uma situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. O sujeito passivo do crime, portanto, é a pessoa física atingida pela conduta abusiva, no caso, a vítima Joyce Castro Gomes, que durante a abordagem e revista policial, se encontrava detida. Nesse aspecto, reproduzo trecho da v. sentença condenatória, muito bem fundamentada: [...] Pelo que se depreende da prova dos autos é notório que os fatos se deram como narra a denúncia, estando evidenciado que o acusado teve acesso visual a uma pessoa do sexo oposto que revistada estando completamente despida. É notório que este fato não se mostrou suficientemente justificado, pelas circunstâncias de tempo e lugar, de maneira a respaldar a conduta do réu que agia a pretexto de cumprir seu dever legal de realizar a atividade de policiamento ostensivo. Vale ressaltar que a atividade policial não é dotada de tanta discricionariedade a ponto do acusado agir da forma que agiu a pretexto de estar cumprindo o seu dever legal. Mas ao contrário, trata-se de atividade que é disciplinada por muitos regramentos que devem ser seguidos estritamente. A atitude do acusado causa verdadeira espécie, enorme estranheza e configura sim um abuso de autoridade praticado especificamente por ele, um oficial subalterno da Corporação. Ainda que diante de situações de flagrante delito é necessário que seja dispensado respeito à pessoa humana. A conduta praticada pelo réu não se mostrou necessária e nem razoável, mas ao contrário, se apresenta como verdadeiro abuso de autoridade exatamente ao submeter pessoa presa ou detida a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. É importante destacar que a situação foi por demais vexatória para a vítima, tendo sido submetida a constrangimento não autorizado em lei. Os argumentos apresentados pelo acusado para a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 realização da revista na vítima da forma como foi feita não são razoáveis e nem mesmo convincentes. [...] O fato imputado e que restou sobejamente comprovado pela prova dos autos se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 13 inciso II da lei 13.869/2019. É de se notar que o acusado agiu com o dolo necessário e suficiente para praticar o abuso de autoridade da forma se evidenciou nos autos. Chancelar a conduta do acusado nestes autos é criar um precedente perigoso que viola direitos fundamentais da pessoa humana, no caso dos autos sobretudo das mulheres. Dar guarida à atitude do acusado é reconhecer que a atividade policial seria dotada de grande margem de discricionariedade e efetivamente que pouco ou nenhum deve ser o controle da atuação policial. A Polícia não pode tudo e a atitude do réu se mostrou por demais abusiva e atentatória à dignidade do cidadão, sobretudo das mulheres. A vítima dos autos representa todas as mulheres, que como parcela significativa da sociedade não pode estar submetida a uma atuação policial fundada em caprichos, na improvisação, em pretextos de se fazer cumprir a lei. [...] (Destaques acrescentados, não constantes do texto original). Exsurge nítido, pelo exposto, que a v. decisão judicial vergastada merece prevalecer, porquanto demonstrada a autoria e a materialidade do delito, além da inexistência de causas excludentes de tipicidade, ilicitude e culpabilidade, sempre ressalvado o muito melhor entendimento dos realmente doutos eminentes sobrejuízes dessa colenda SEGUNDA CÂMARA. Nesses termos, recomendou que seja negado provimento ao recurso de apelação e que seja mantida a sentença penal condenatória (Evento 7 – PROMOÇÃO1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de apelação criminal interposta por Alessandro Augusto da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou nas iras do artigo 13, inciso II[1], da Lei n. 13.869/19 à sanção de 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto. Em sede preliminar, alega a defesa a ausência de tipicidade em relação ao crime de abuso de autoridade supostamente praticado em desfavor de Joyce Castro Gomes, sob o argumento que a mesma não se enquadrava na condição de presa ou detenta na data dos fatos. Consta na exordial acusatória que, mediante denúncias de que, no estabelecimento comercial “Bar do Rossi”, estaria ocorrendo a prática de tráfico de drogas, o apelante, no exercício de suas funções, se deslocou para o local e procedeu à abordagem de diversas pessoas. Na ocasião, o apelante, conduziu Joyce ao banheiro do estabelecimento, a fim de revistá-la, tendo chamado uma testemunha do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 sexo feminino para acompanhá-la. Dentro do banheiro, o acusado mandou que a adolescente retirasse toda a roupa e agachasse três vezes, abrisse a boca e balançasse os seios, enquanto este a olhava com a porta do banheiro entreaberta. Consta no boletim de ocorrência [Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) 2020007580483-001] que a referida vítima estava na companhia dos menores Daniel Cardoso, Daniel Nogueira e Ramon, os quais foram apreendidos naquela ocasião, por ato infracional de tráfico de drogas. Com efeito, nos termos do art.181 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), “Proceder-se-á à revista, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo: a) instrumento ou produto do crime; b) elementos de prova”. Sobre o tema, é oportuno registrar o entendimento doutrinário de Renato Brasileiro de Lima: "[...] deve ser determinada quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados e contrafeitos, armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu, apreender cartas abertas destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato, assim como qualquer outro elemento de convicção [...]" (Renato Brasileiro de Lima, Manual de processo penal - volume único. 8ª ed - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 807). In casu, a busca pessoal em Joyce se justificou pelo fato de que a mesma estava na companhia de menores apreendidos, dentre eles, seu companheiro, Daniel Nogueira. Dessa forma, não há que se falar em atipicidade, haja vista que Joyce ostentava, naquela ocasião, a condição de suspeita e, por esse motivo, foi abordada e submetida a busca pessoal. Por essas razões, rejeito a alegada atipicidade. Ainda em sede preliminar, deve ser rejeitada a alegação de ausência de defesa técnica por não terem sido apresentadas as alegações finais pela defensora pública e também sob o argumento de que a defensora pública teria demonstrado desconhecimento do caderno probatório. Observa-se que a douta defensora pública, Maria Cristina Ferreira de Carvalho, participou da instrução criminal, inclusive, acompanhando as inquirições das testemunhas e os interrogatórios do acusado, ora apelante. Além disso, na fase do artigo 427 do CPPM, a douta defensora pública apresentou requerimento a fim de compor sua defesa. Já na fase do art. 428 do CPPM, verifica-se que, apesar de intimada para apresentação das alegações escritas, a douta defensora apenas apôs sua ciência, deixando, todavia, de se manifestar (Eventos 237, 241, 242 e 244). Por fim, assistiu o acusado em seu julgamento, não apresentando qualquer insurgência (Evento 288). Desta feita, rejeito a preliminar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 No mérito, entendo que a condenação do apelante pelo crime de abuso de autoridade previsto no inciso II do art. 13 da Lei n. 13.869/19 deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. Sobre o crime, novamente trago à baila a doutrina de Renato Brasileiro de Lima: [...] II - Submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei: o art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869 visa coibir a submissão – submeter significa subordinar, levar a sujeição, exercer domínio – do preso (ou detento) a qualquer tipo de situação vexatória (é aquela que causa sentimento de humilhação, desonra, vergonha ou aflição) ou constrangimento não autorizado em lei, além de obviamente, da privação da liberdade. A primeira hipótese – submissão à situação vexatória – restará caracterizada, por exemplo, se o preso (ou o detento) for constrangido, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a vestir uma roupa vexatória, a ficar nu, a ser objeto de “cusparada”, a gravar um vídeo pedindo desculpas à vítima ou a sociedade, ou a “cantar parabéns para você” com os Policiais Militares na eventualidade do dia do seu 18º aniversário. Quanto à segunda hipótese, há de se verificar se o preso estaria sendo submetido a algum tipo de constrangimento não autorizado em lei. Aqui, é importante ter em mente que privação da liberdade de qualquer pessoa, de per si, e ainda que por um curto espaço de tempo, já é capaz se sujeitar o custodiado a intendo constrangimento notadamente mental, mas, nesse caso, esse constrangimento é legal e possivelmente decorrente da prática de um crime pelo agente [...] (in Legislação Criminal Especial Comentada, 2021, 9ª Edição, Editora Jus Podivm, págs. 119/120). Em juízo, a vítima Joyce Castro Gomes confirmou a versão apresentada em sede inquisitorial, descrevendo minuciosamente como ocorreram os fatos, senão vejamos: [...] Perguntada se o policial militar determinou que ela fosse para o banheiro e retirasse a roupa, respondeu que, sim. Perguntado se o policial militar a viu sem roupa, respondeu que, sim, eu estava na porta do banheiro e a menina do meu lado. Primeiro ele pediu para eu tirar a blusa e o sutiã aí eu tirei e depois ele falou é para tirar tudo, eu falei com ele que ele não poderia fazer isso, mas ele falou que, podia aí ele fez eu tirar o short, eu tirei e fiquei de calcinha aí ele mandou eu tirar a calcinha e eu tirei, aí ele mandou eu entregar a menina a roupa para ela ver se tinha alguma coisa, eu entreguei, ele viu que não tinha nada, aí ele mandou eu agachar três vezes, eu agachei, ele mandou eu levantar os seios, abrir a boca e mexer o cabelo, isso foi muito constrangedor para mim [...] Perguntada se a busca foi rápida ou demorada, respondeu que, foi demorada, eu estava sentada do lado de fora do bar, eles vieram de viatura, desceram e vieram correndo com a arma gritando “para todo mundo” aí ele falou comigo vamos no banheiro que eu vou te dar uma revista, eu falei que não iria, que ele era homem, ele falou que se eu fosse ele não iria prender meu marido, a gente não estava com nada, eles deram geral nos meninos, no meu marido primeiro, aí eles me levaram e também não acharam nada. Quando eu saí do banheiro ele riu da minha cara, jogou meu marido dentro da viatura e levou. Perguntada se as roupas foram revistadas, respondeu que, sim pela minha testemunha, ela não é minha amiga, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 mas é minha conhecida. Eu tirei a roupa, passei para a Tuane, ela revistou e me passou para eu vestir de novo. Ele ficou olhando da porta a Tuane revistar minhas roupas. Perguntada se o policial militar pegou em alguma roupa sua, respondeu que, não se lembra. Pedida para descrever o banheiro, respondeu que, o banheiro era muito pequeno, a porta ficava a frente, o vaso do lado direito, que ela ficou na frente da porta e a menina do seu lado [...] a porta abria para dentro, ele ficou na frente da porta, que o outro policial ficou na entrada do bequinho, porque os banheiros ficam no final do bequinho, que primeiro era o banheiro feminino e por último o masculino. Perguntada quem ficou mais próximo da porta, se ela ou a Tuane, respondeu que, eu e ele na frente, quando ele mandou eu abaixar ele ficou me olhando de cima para baixo e a menina estava do meu lado [...] eu fiquei de frente para o Tenente e de lado para a moça [...] Perguntada se tinha uma policial feminina no local, respondeu que, não eu até falei para ele que ele não poderia realizar a busca porque ele era homem e todo mundo ficou horrorizado com essa situação. Eu não estava com nada, se eu tivesse com alguma coisa tudo bem, mas ele me perguntou se tinha alguma coisa comigo e eu falei que não, eu até puxei os bolsos para o lado de fora, mostrei que eu não estava com nada, mas ele não acreditou e falou que ia me levar para dentro do banheiro e tirar minha roupa, ele ainda falou que se eu fosse não ia prender meu marido e aí eu fui, só que quando eu sai ele riu da minha cara, jogou o Ronam na viatura e o meu marido também. Perguntada o que estava fazendo no local, respondeu que, eu estava no barzinho, a filha do dono é minha amiga e eu estava lá, estava comendo um lanche, já estava tarde, mas eu estava lá [...] No mesmo sentido, foi a versão apresentada por Tuane Medeiros da Cruz, testemunha que foi chamada pelo apelante para acompanhar a busca pessoal na data dos fatos, senão vejamos: Tuane Medeiros da Cruz [...] Era o dia do meu aniversário, tinha acabado a bebida, nós fomos levar um amigo nosso, nós aproveitamos e fomos no bar só que quando a gente chegou lá estava tendo uma abordagem, nós entramos e estava esperando essa abordagem acontecer, a gente não sabia de nada que estava acontecendo, o policial me chamou, não me falou incialmente para o que era, depois, quando estávamos indo para a revista é que ele me falou, nós chegamos no banheiro, ele mandou ela tirar a roupa, parte por parte, meu marido ficou lá fora perguntando o que estava acontecendo, foi constrangedor para mim e para ela, eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo e ela não estava bem porque estava naqueles dias, ela ficou lá e mostrou tudo. Perguntada se Joice tirou toda a roupa, respondeu que, sim, tirou a blusa, o sutiã, o short e por último a calcinha. Perguntada se ela tirou a roupa na presença do policial militar, respondeu que, sim. Perguntada se depois que ficou constatado que ela não escondia nada se ela colocou a roupa e foi liberada, respondeu que, sim. Perguntada se o policial militar estava dentro ou fora do cômodo, respondeu que, ele estava do lado de fora acompanhando a busca [...] nós entramos eu e ela dentro do banheiro, o banheiro era muito pequeno, ela começou a tirar a roupa, ele já tinha visto que ela não estava com nada, mas eu acho que ele queria ver mais específico, aí ele mandou ela tirar a roupa, abaixar três vezes, ela abaixou e foi só isso. Perguntada se o policial falou o que ele estava procurando, respondeu que, não falou. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Perguntada se o policial militar mandou a menina saltitar para olhar os seios dela, respondeu que, não mandou. Perguntada se o policial via do local onde ele estava a menina dentro do banheiro, respondeu que, sim (Evento 56, VÍDEO4). [...] Perguntada por que ficou assustada e constrangida com a abordagem, respondeu que, eu acho que a abordagem deveria ter sido feita por uma policial feminina e não por mim eu não sabia o que estava acontecendo eu cheguei lá para me divertir e acabou sendo um constrangimento tanto para ela quanto para mim. Ela já tinha mostrado para mim que não estava com nada, o banheiro estava muito sujo, ela estava muito constrangida, já tinha falado para mim que não estava com nada e ela estava naqueles dias. Ela ficava o todo tempo perguntando “e aí”, “já falei que eu não estou com nada”, “eu já tirei”, “eu já mostrei”, “mostrar mais o que, eu já mostrei”, eu fiquei meio sem graça por ela (....) não tinha nada para achar, dava para ver que ela não estava com nada. Perguntado se o jeito de falar e de gesticular do policial constrangeu as duas, respondeu que, sim, um pouco, porque nós somos mulheres e quem estava abordando era um homem é constrangedor por causa disso, a minha noite acabou, eu nunca mais voltei naquele lugar. Perguntada o que o policial lhe explicou antes da revista, respondeu que, ele me falou que ia fazer uma revista, que eu seria a testemunha, só que ele me falou na hora, antes ele não falou nada tanto que meu companheiro foi lá perguntou para ele e ele não quis falar os motivos ele só me falou na hora que eu estava lá, eu não toquei nela, ela ficou o tempo inteiro no cantinho do banheiro [...] Perguntada se a menina estava com sinais de embriaguez ou de estar drogada, respondeu que, não exatamente drogada, dava para ver que ela estava acompanhando um namorado, ela caiu de gaiata, era aquelas meninas que gostam de acompanhar o namorado, mas não sabem de nada [...] (Evento 56, VÍDEO5). João Victor Azevedo Sena, Daniel Cardoso Nascimento e Ramon Ferreira Souza não presenciaram a realização da busca pessoal, mas confirmaram que o apelante conduziu Joyce ao banheiro do bar, para proceder à busca pessoal, chamando a testemunha Tuane para acompanhar o ato, confira-se: João Victor Azevedo Senna [...] Foi aniversário da minha namorada esse dia e eu tinha feito um aniversário para ela, nós fomos levar um amigo em casa e ao passar por esse bar nós paramos para tomar uma e quando nós chegamos lá nós vimos que a polícia já estava lá fazendo abordagens, só que nós ficamos porque a gente só ia tomar uma e ia embora a gente não esperava nada demais aí quando nós chegamos o policial chamou minha companheira para testemunhar a abordagem da menina dentro do banheiro. Eu fiquei meio indignado, meio chateado na hora, pensando que poderia ser uma policial feminina fazendo aquela abordagem e fiquei até com medo dele pedir para ela tirar a roupa também. Perguntado quantos policiais estavam nesse bar, respondeu que, eu lembro de um que estava na porta, mas lá fora tinha mais umas duas viaturas [...] perguntado se o local é um ponto de tráfico de drogas, respondeu que, não tenho conhecimento, lá serve lanche eu já fui umas vezes, e esse dia eu fui lá com minha mulher tomar uma. Perguntado se a busca pessoal ocorreu de forma restrita, respondeu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 que, no bar tem corredor e no final desse bequinho tem um banheiro masculino e outro feminino aí entrou as duas no banheiro o militar ficou na entrada desse beco, quem estava la no bar dava para ver só a entrada desse beco, mas não dava para acompanhar a abordagem não só o policial mesmo (Evento 56, VÍDEO3) Daniel Cardoso Nascimento [...] Perguntado se presenciou a revista de Joyce, respondeu que, sim ele levou a moça para o banheiro, ele até chamou uma moça para ser testemunha para ela poder tirar a roupa lá dentro do banheiro [...] eu só ouvi ele pedindo para ela tirar a roupa dela e chamou a moça para olhar para comprovar que ele não pegou no corpo dela, que ele não fez busca pessoal nela. Perguntado se viu se o policial ficou olhando para a moça dentro do banheiro, respondeu que, ele ficou na porta olhando ela tirar a roupa [...] (Evento 110 – VÍDEO3). Ramon Ferreira Souza [...] eu cheguei no estabelecimento do Rossi para lanchar aí chegou várias viaturas aí o Tenente Alessandro mandou todo mundo colocar a mão na cabeça, eu fiquei até debatendo com ele porque ele queria me levar, mas antes de me levar ele levou a Joice e uma outra menina no banheiro, ele ficou com a porta aberta, a menina parece que ia pegando as roupas de Joice e repassando para ele de volta, ele estava fazendo a revista dela no banheiro eu disse para ele que ele não poderia fazer aquilo, ele disse que eu estava conversando demais, me advertiu com um tapa na cara e me colocou na viatura e na viatura ele me agrediu com um soco [...] Perguntada se tinha policial feminina, respondeu que, não tinha. Perguntado se foi agredido, respondeu que, sim ele falou que eu estava conversando demais. Perguntado o que ele falou para o policial achar que ele estava falando demais, respondeu que, eu falei que ele não podia me levar porque eu não estava fazendo nada e falei que ele não podia fazer isso com a menina que a policial é quem deveria dar a busca nela. Perguntado se visualizou a abordagem de Joice, respondeu que, não a porta estava entreaberta e ele estava na frente da porta eu só via a menina que estava com ela passando as roupas dela para ele. Perguntado se outras pessoas visualizaram a revista, respondeu que, eu estava do lado de fora, eu não vi e não sei se as pessoas que estavam do lado de dentro viram [...] perguntado onde Joice estava quando foi abordada, respondeu que dentro do bar e que ele também estava lá esperando o seu lanche [...] perguntado o tamanho do banheiro, respondeu que pequeno, mais ou menos dois por um. Perguntado se tinha alguém com Joice no banheiro, respondeu que, sim tinha. Perguntado se via Joice, respondeu que, de onde eu estava só dava para ver ele recebendo as roupas [...] (Evento 110 – VÍDEOS 5 e 6). O Tenente PM Alessandro Augusto da Silva reconheceu ter feito a abordagem e declarou que precisava se certificar de que não havia nada de irregular com a vítima Joyce. Vejamos. [...] Eu cheguei no local da abordagem e já tinham duas viaturas, até porque eu desci a pé, o outro militar que estava comigo de motorista foi buscar a viatura, quando ela percebeu que ia ter uma abordagem policial ela deslocou para o interior do bar, ela despistou e saiu andando para o lado do bar, fato é que nós chagamos eu desloquei para o local onde estava a droga, encontramos uns vinte e poucos pinos de cocaína que eles falam que não é deles, nesse horário não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 tinha nenhuma policial feminina no turno o Código de Processo Penal anuncia e me corrijam se eu estiver errado que a busca pessoal em mulher será feita preferencialmente por mulher senão importar prejuízo para a diligência [...] não tinha policial feminina no turno, nós juntamos as escalas aí, sem contar que é uma cidade pequena e que o efetivo de mulheres que trabalham, quando trabalham é muito pouco, na verdade Teófilo Otoni nem tem policiamento feminino durante a madrugada [...] o código prevê que eu posso fazer a busca, mas para assegurar a integridade dela e não aparecer que policial passou a mão em mim, policial fez isso ou fez aquilo eu chamei uma terceira pessoa que estava no bar, expliquei para ela que nós iriamos submeter ela a busca porque na hora que a gente viu ela lá fora ela despistou, o pessoal estava fazendo contato com ela, ela estava guardando umas coisas e a gente precisa efetuar uma busca nela e inclusive eu expliquei para testemunha que eu poderia fazer sem ela, mas eu expliquei que ela iria efetuar a busca para evitar qualquer questionamento, mas que batido ela não iria passar até porque a gente já tinha pego uma quantidade de drogas, o banheiro lá não deve ter dois metros quadrados, um beco dava acesso aos banheiros e ninguém teria condições de visualizar ela nua [...] essa mulher entrou com ela no banheiro que tinha só uns dois metros na hora que ela entrou eu não tinha contato visual com ela porque a porta abria contra ela e não tinha como a pessoa que efetuou a busca entrar e ela ficar do lado contrário do lado que eu conseguia ver ela pelo contrário tanto é que a testemunha falou aqui que eu ia orientando porque ela entrou a menina que submeteu ela a busca, a menina que falou com ela tira a roupa e tal com essa pessoa eu tinha contato pessoal com ela e pela minha experiencia policial eu sabia que se ela mexesse, se caísse alguma coisa, uma droga até pelo semblante da menina que estava fazendo a busca eu ia saber que tinha alguma coisa, mas ela falou que não tinha nada só que o lugar era extremamente mal frequentado, era um sobe e desce e pode olhar a quantidade de ocorrências que tem nesse endereço de tráfico de drogas [...] a testemunha efetuou a busca e me falou que não tinha nada então eu no meu entendimento, só se eu tiver interpretando a legislação errada, mas a legislação fala que a busca poderá ser feita por homem, que ela preferencialmente será feita por mulher [...] Ressalta-se que, apesar de o apelante negar ter visualizado a busca pessoal, temos que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que ele teve contato visual com a vítima no momento em que ela foi submetida a revista, com a retirada de toda a roupa, submetendo-a a situação vexatória. Nesse contexto, ao meu entendimento, embora a ação – busca pessoal – do apelante fosse amparada pelo ordenamento jurídico, seu excesso causou dano à pessoa da revistada, submetendo-a a tratamento vexatório, não condizente com aquele que se espera dos membros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. No que tange ao argumento de que não foi oferecida ao apelante a suspensão condicional da pena, razão não lhe assiste. Observa-se que o referido benefício foi fundamentadamente negado ao apelante, conforme se infere da sentença primeva acostada ao Evento 299. Por fim, entendo que não merece prosperar a aplicação da circunstância agravante de motivo torpe prevista no art. 70, II, “a”, do CPM, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 não restou suficientemente motivada, pois, segundo o magistrado a quo, “o crime foi praticado por motivo torpe. Trata-se de motivo torpe porque a atitude do acusado foi desonesta, infame, abjeta e repugnante”. Segundo Enio Luiz Rossetto, “torpe é o motivo abjeto, ignóbil, repugnante, vil, que tem a reprovação social, que fere o sentimento ético. São exemplos de motivo torpe a ganância, a ambição desmedida e, em certos casos, a vingança”[1]. Nesse sentido, entendo que a sentença a quo apenas trouxe a definição da referida circunstância, deixando, todavia, de fundamentar a sua aplicação de acordo com o caderno probatório. Por essa razão, dou provimento parcial ao presente recurso, para decotar a agravante prevista no art. 70, II, “a”, do Código Penal Militar, tornando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de agosto de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator [1] Art. 13. Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a: Omissis ... II - submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei;